Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701557-62.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MÁRIO WILSON FARIAS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXADO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. Aumento em proporção superior necessita de fundamentação concreta e específica para o caso. Pena readequada. 2. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o réu reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso, embora a pena tenha sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos, razão pela qual não há que se falar em fixação do regime aberto nessas hipóteses. 3. No caso, a sentença fixou o regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 (quatro) anos, por ser o réu portador de maus antecedentes e reincidente. Reformada a sentença para fixar o regime semiaberto, em observância ao art. 33, §2o, alínea “c”, c/c §3o, ambos do CP. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão do mínimo legal. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a presença da reincidência e de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e motivos do crime) exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso (fechado) ao recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam a aplicação do regime inicial fechado, não incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 269 do STJ” (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.240.802/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023), bem como "O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado (...) para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão” (AgRg no HC n. 821.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025